Tribunal: TJDFT
Processo: 0727011-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727011-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA TOSHIE MORITA, EMERSON AKIRA OKAMURA AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMERSON AKIRA OKAMURA e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de no 0722687-49.2019.8.07.0015 ajuizado em desfavor de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, determinou a suspensão do andamento do processo de origem e qualquer transferência de valores de penhoras realizadas nos autos, até o advento do termo final do stay period da recuperação judicial da agravada, impondo aos agravantes que recebam seu crédito nos termos do plano da recuperação judicial deferida. Em breve síntese, aduzem que celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a agravada em 2010, com previsão de entrega em fevereiro de 2014, sendo que, em agosto de 2016, ainda não havia se concretizado, ensejando a resolução do negócio havido entre as partes. Dizem que, transitado em julgado a sentença de procedência dos pedidos formulados e esgotados todos os meios de constrição de bens, ajuizaram ação de falência em desfavor da agravada em 15/6/2019. Afirmam que a agravada, citada, efetuou depósito elisivo, com a finalidade de afastar a decretação da sua falência. Sustentam que a sentença julgou elidido o pedido de falência e determinou o levantamento, pelos agravantes, do depósito elisivo. Ocorre que, após confirmada a sentença em grau recursal e transitada em julgado, a agravada compareceu em juízo requerendo o sobrestamento do feito em razão do deferimento da sua recuperação judicial, ocorrida em 12/05/2020, o que foi acatado pela decisão agravada, malferindo, com isso, a coisa julgada incidente no caso dos autos. Argumentam que, se determinado o levantamento do alvará por decisão transitada em julgado, impõe-se o respeito ao que fora decidido, nos termos do art. 502 do CPC. Colacionam precedentes em abono à sua tese. Apontam, ainda, que o depósito elisivo consubstancia pagamento, não havendo que se falar na subsistência de crédito a ser alcançado pela recuperação judicial. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Buscam, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, de forma que seja mantido o depósito elisivo sob a guarda do juízo de origem. No mérito, pretendem o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, com a consequente expedição de alvará da quantia depositada em seu favor, sem a necessidade de habilitação do crédito perante o juízo universal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, a agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar verifico a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Isto porque, ao que se extrai o depósito elisivo fora realizado antes do deferimento do pedido recuperacional da empresa-agravada (12/05/2020), não estando, em tese, sujeito aos autos da ação de recuperação judicial. Deste toar, mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar a transferência dos valores depositados nos autos de origem ao Juízo universal, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar prejuízo aos Agravantes. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator